Tribunal: TJES
Processo: 5002063-71.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002063-71.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ RONCETTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO NA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora, na qualidade de consumidora, alega prejuízos de cunho material e moral decorrentes de evento danoso causado pela rede de distribuição elétrica administrada pela parte requerida.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos formulados por JOSE LUIZ RONCETTE, para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENAR a ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
:

I) ao pagamento do valor de R$ 26.578,27 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) referente aos danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a data do evento danoso e, acrescido de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei no 14.905/2024;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignada, a EDP interpôs recurso buscando a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de conduta e nexo causal, caso fortuito, inexistência de dano moral, ausência de protocolo administrativo e, subsidiariamente, pleiteando a minoração de danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. decisão de mérito recorrida, após reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, corretamente entendeu pela falha na prestação do serviço, em razão da verossimilhança do alegado pelo consumidor, sendo a fornecedora de serviço de energia elétrica incapaz de desconstituir tais alegações.

Conforme detalhado em sentença, o consumidor acostou aos autos e produziu no processo provas suficientes, capazes de imputar a responsabilidade do evento danoso à recorrente, veja do trecho a seguir extraído da
decisium
impugnada:

“No caso em apreço, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, resta incontroverso o incêndio ocorrido na propriedade do Autor em 01/09/2024. Não obstante as alegações constantes da peça contestatória, verifica-se que os elementos colacionados aos autos pelo Autor são suficientes para comprovar que o foco do sinistro teve origem na rede de distribuição elétrica de responsabilidade da Requerida.

Com efeito, conforme se extrai do
laudo pericial elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar
(ID nº 54879110, 54879112 e 54879113), ao ser realizada inspeção no local do evento, foram encontrados, no poste da rede de distribuição elétrica, três cartuchos abertos da chave fusível, contendo em seu interior elos fusíveis, bem como foi identificada sobrecarga na rede elétrica. A partir de tais constatações, concluiu-se que a origem do incêndio decorreu de um fenômeno termoelétrico.

Ademais, as
testemunhas inquiridas em audiência
confirmaram que o foco do incêndio situava-se nas proximidades do poste de titularidade da Requerida, o que corrobora, de forma inequívoca, tanto as alegações iniciais quanto o conteúdo do laudo técnico pericial.” (grifou-se)

Por outro lado, a irresignação da EDP atém-se a meras narrativas, não tendo a empresa carreado aos autos qualquer documento capaz de desconstituir o conjunto probatório que milita em prol do consumidor.

Assim, sem maiores delongas, suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço, a existência do evento danoso e o nexo causal, que imputam responsabilidade à recorrente, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, sendo correta a condenação em reparação material e moral.

Por fim, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)